Tribunal: TJPA
Processo: 0821758-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821758-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUL OLIVEIRA SANTANA FILHO

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECLARAÇÃO DE IRREPETIBILIDADE DE DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de declaração de irrepetibilidade de débito alimentar cumulada com pedido de reativação de benefício previdenciário e devolução de valores retroativos, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência destinada ao restabelecimento de auxílio-acidente suspenso administrativamente pelo INSS sob alegação de cumulação indevida com auxílio-doença, bem como à suspensão da cobrança de débito previdenciário no valor de R$ 92.554,39.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando ao restabelecimento imediato de auxílio-acidente suspenso administrativamente; e (ii) estabelecer se a alegada boa-fé do segurado autoriza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da irrepetibilidade dos valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O restabelecimento judicial de benefício previdenciário suspenso administrativamente demanda demonstração inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, o que não se evidencia em cognição sumária.

5.

A controvérsia acerca da alegada cumulação indevida entre auxílio-acidente e auxílio-doença exige dilação probatória e eventual realização de perícia técnica para apuração das condições que ensejaram a concessão e manutenção do benefício.

6.

A existência pretérita do auxílio-acidente não autoriza, por si só, o restabelecimento automático do benefício sem análise aprofundada da legalidade da suspensão administrativa.

7.

A tese firmada pelo STJ no Tema 979 acerca da irrepetibilidade de valores previdenciários recebidos de boa-fé não afasta a necessidade de exame concreto das circunstâncias da percepção do benefício e da conduta do segurado.

8.

A aferição da boa-fé objetiva exige análise da cadeia de atos administrativos e das comunicações realizadas pela autarquia previdenciária, inviável em sede de cognição sumária.

9.

A natureza alimentar do benefício previdenciário não conduz automaticamente ao deferimento da tutela de urgência quando ausente demonstração robusta da probabilidade do direito.

10.

O lapso temporal entre a suspensão do benefício, ocorrida em abril de 2021, e o ajuizamento da ação, em setembro de 2024, fragiliza a alegação de urgência extrema.

11.

A decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência para restabelecimento de benefício previdenciário suspenso administrativamente exige demonstração robusta da ilegalidade do ato administrativo e da probabilidade do direito invocado.

2.

A necessidade de dilação probatória e de eventual perícia técnica impede a concessão de tutela provisória em sede de cognição sumária.

3.

A aplicação do Tema 979 do STJ demanda análise concreta da boa-fé objetiva do segurado e das circunstâncias da percepção dos valores previdenciários.

4.

A demora no ajuizamento da ação pode fragilizar a caracterização do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 979; TJ-RJ, AI nº 0064049-74.2025.8.19.0000, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 04.09.2025; TJ-MG, AI nº 0214970-13.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 09.04.2025; TJ-BA, AI nº 8027308-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.08.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAUL OLIVEIRA SANTANA FILHO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária
nº 0889118-20.2024.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Na ação de origem, o agravante ajuizou Ação de Declaração de Irrepetibilidade de Débito Alimentar c/c Pedido de Reativação de Benefício e Devolução de Valores Retroativos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando ser titular do benefício de auxílio-acidente desde o ano de 1998, benefício de natureza indenizatória e permanente, o qual teria sido indevidamente suspenso pela autarquia previdenciária em 01/04/2021, sob a alegação de acumulação indevida com auxílio-doença. Postulou, assim, a reativação do benefício a partir da cessação do auxílio-doença, ocorrida em 02/12/2021, bem como a declaração de irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, no montante de R$ 92.554,39 (noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), cuja restituição passou a ser exigida pelo INSS.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Em um juízo de cognição sumária, a despeito do que foi narrado na peça de ingresso e de tudo quanto a acompanhou, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito porquanto a parte requerente não apresentou elementos de prova suficientes ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados, tampouco que evidenciem a plausibilidade do direito material, modo que é necessária a realização de perícia médica que possibilite se chegar a uma conclusão mais acurada sobre o atual estado de saúde do requerente e a natureza/origem da alegada doença/moléstia/lesão.
Logo, à mingua do requisito da probabilidade do direito, deixo de apreciar o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que os elementos para o deferimento da medida pleiteada são cumulativos.
Destarte, não estando preenchidos os requisitos necessários para a concessão antecipada dos efeitos da tutela (art. 300, do CPC/2015),
INDEFIRO
o pedido liminar formulado.”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduziu que a decisão agravada incorreu em equívoco ao analisar o pedido como se se tratasse de concessão de novo benefício previdenciário, quando, na realidade, a demanda versa sobre o restabelecimento de auxílio-acidente anteriormente concedido e indevidamente suspenso, bem como sobre a declaração de irrepetibilidade de valores percebidos de boa-fé.

Sustentou que não há controvérsia quanto à existência do benefício desde 1998, tampouco quanto à sua suspensão em 01/04/2021, decorrente de alegada acumulação indevida com auxílio-doença, sendo que a exigência de perícia médica mostra-se descabida, porquanto a controvérsia não diz respeito à incapacidade atual, mas à legalidade do ato administrativo que suspendeu o benefício.

No tocante ao fumus boni iuris, defendeu que a irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas de boa-fé encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 979, asseverando que os próprios relatórios administrativos do INSS reconhecem a ausência de má-fé do segurado. Quanto ao periculum in mora, argumentou que se encontra privado de verba de natureza alimentar e sob a iminência de cobrança de débito superior a R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), o que compromete sua subsistência.

Ao final, requereu a concessão de tutela recursal para reformar a decisão agravada, determinando-se o restabelecimento imediato do benefício de auxílio-acidente nº 109.768.066-2, com o pagamento das parcelas vincendas a partir de 03/12/2021, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais.

Ao apreciar o pedido liminar, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal, por entender ausentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito, consignando que a controvérsia demanda dilação probatória, inclusive quanto à legalidade da suspensão do benefício.

O Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 31868944).

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 34031175).

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º Grau, o Parquet manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a decisão agravada encontra-se em consonância com os requisitos do art. 300 do CPC, destacando que a suspensão do benefício ocorreu em abril de 2021 e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2024.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que a parte Autora/Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu a antecipação da tutela recursal no presente recurso.

Todavia, considerando que o Agravo Interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre consignar que o presente Agravo de Instrumento preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, cujo cerne reside em perquirir se a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, merece reforma.

A controvérsia, tal como delineada nos autos, envolve pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-acidente, concedido ao agravante desde 1998 e suspenso administrativamente em 01/04/2021, sob alegação de cumulação indevida com auxílio-doença, bem como pedido de declaração de irrepetibilidade de débito no valor de R$ 92.554,39 (noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), cuja restituição passou a ser exigida pelo INSS.

O Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se vislumbrava a probabilidade do direito invocado, destacando a necessidade de realização de perícia médica para melhor elucidação do estado de saúde do requerente e da natureza da controvérsia, afastando, por conseguinte, o exame do perigo de dano, por se tratarem de requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão partiu de premissa equivocada ao exigir perícia médica, pois não se trata de concessão de novo benefício, mas de restabelecimento de benefício já concedido; (ii) que a probabilidade do direito estaria evidenciada pela natureza indenizatória e permanente do auxílio-acidente e pela inexistência de controvérsia quanto à sua concessão originária; (iii) que a irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas de boa-fé encontra respaldo no Tema 979 do STJ; (iv) que o perigo de dano se revela na supressão de verba alimentar e na cobrança de vultoso débito.

Pois bem.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A doutrina é uníssona ao afirmar que tais requisitos são cumulativos e devem estar demonstrados de forma robusta, ainda que em sede de cognição sumária. Fredie Didier Jr., ao comentar o dispositivo, leciona:

“A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer deles impede a concessão da medida.”
(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 2. 18ª ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 708).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que:

“A probabilidade do direito não se confunde com mera plausibilidade retórica da tese jurídica, exigindo-se um mínimo lastro probatório apto a convencer o julgador, ainda que provisoriamente, da verossimilhança das alegações.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Recursos
. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2022, p. 934).

À luz dessas premissas, não assiste razão ao agravante.

Em primeiro lugar, no tocante à alegada equivocada exigência de perícia médica, verifica-se que a controvérsia não se restringe a questão meramente formal de restabelecimento automático do benefício. A suspensão administrativa decorreu de suposta acumulação indevida de benefícios previdenciários, circunstância que demanda exame aprofundado quanto à legalidade do ato administrativo e à própria subsistência das condições que ensejaram a concessão do auxílio-acidente.

Ainda que o agravante sustente não pleitear novo benefício, mas apenas o restabelecimento do auxílio-acidente, é certo que a reativação judicial de benefício suspenso administrativamente exige demonstração inequívoca da ilegalidade do ato de suspensão, o que, no caso concreto, não se mostra evidente em sede de cognição sumária.

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, é devido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A aferição da permanência ou não dessas condições pode demandar prova técnica especializada, especialmente quando há discussão acerca da cumulação com outro benefício por incapacidade.

Não se trata, portanto, de simples formalidade, mas de análise técnica que, como bem ponderado pelo Juízo de origem e reforçado pelo parecer ministerial, exige dilação probatória. A prudência jurisdicional recomenda que, em causas que envolvem prestações continuadas contra a Fazenda Pública, a concessão liminar somente ocorra quando a ilegalidade se revele manifesta e inequívoca, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, pleiteando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário. A recorrente alega estar acometida por doenças psiquiátricas e psicológicas, requerendo o restabelecimento do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC/15, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso concreto, os documentos médicos apresentados pela agravante são produzidos unilateralmente e não foram submetidos ao contraditório.

5.
Necessária a produção de prova pericial para constatar o nexo de causalidade entre as patologias e as atividades laborativas, bem como a permanência da incapacidade para o trabalho, tornando necessária maior dilação probatória.

6. Aplicação do enunciado nº 59 da Súmula do TJRJ, que impede a reforma da decisão concessiva ou não de tutela de urgência, salvo em caso de teratologia ou violação evidente da lei.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

(...)

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00640497420258190000, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/09/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/09/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por segurada contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento de auxílio-doença, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para demonstrar a persistência da incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo insuficiente a mera alegação de incapacidade sem elementos probatórios contemporâneos que a corroborem. No caso, os documentos médicos apresentados pela agravante possuem data superior a um ano, não sendo possível, neste momento processual, aferir a permanência da incapacidade laboral. Os relatórios médicos particulares apresentados posteriormente, por sua produção unilateral, não afastam a presunção de legitimidade dos atos administrativos que indeferiram a prorrogação do benefício. A necessidade de instrução probatória mais ampla, com realização de perícia médica sob o crivo do contraditório, impede o deferimento da tutela de urgência, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo possível deferi-la quando há necessidade de instrução probatória para comprovação da incapacidade laboral. Relatórios médicos particulares, por si sós, não afastam a presunção de legitimidade dos atos administrativos que cessaram o benefício previdenciário.

(...)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02149701320258130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 09/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/04/2025)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PERÍCIA DO INSS AFASTANDO A INCAPACIDADE. BENEFÍCIO CESSADO. RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO NO ANO DE 2018. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RELATÓRIOS MÉDICOS PRODUZIDOS NOS ANOS DE 2017 E 2018. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL OCORRIDO NO ANO DE 2023. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE NOVO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80273082020248050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

No que concerne à alegada probabilidade do direito quanto à irrepetibilidade do débito, invoca o agravante o Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, o STJ fixou a tese de que é indevida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo segurado, quando decorrentes de erro administrativo. Todavia, tal entendimento não dispensa a comprovação da boa-fé objetiva, que deve ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.

A boa-fé objetiva, conforme leciona Judith Martins-Costa, “não se presume de modo absoluto, sendo aferida a partir da conduta das partes no contexto relacional concreto” (
A Boa-fé no Direito Privado
, 2ª ed., São Paulo: RT, 2018, p. 214).

No presente caso, a verificação da boa-fé do segurado demanda exame da cadeia de atos administrativos, das comunicações realizadas pela autarquia e das circunstâncias em que se deu a cumulação dos benefícios. Tal análise não pode ser realizada de forma superficial, sob pena de se antecipar, indevidamente, juízo definitivo acerca do mérito da demanda.

Quanto ao periculum in mora, embora seja inegável que benefícios previdenciários possuem natureza alimentar, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão automática da tutela de urgência.

Ademais, conforme destacado no parecer ministerial, o benefício foi suspenso em abril de 2021, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2024, o que fragiliza a alegação de urgência extrema apta a justificar a concessão imediata da medida. A demora na propositura da demanda constitui elemento que pode ser considerado na aferição do perigo de dano, conforme entendimento jurisprudencial.

Não se ignora a relevância social da matéria previdenciária, tampouco a situação de vulnerabilidade que frequentemente acomete segurados do regime geral. Todavia, o processo civil contemporâneo, estruturado sob a égide do devido processo legal substancial (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), impõe equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a segurança jurídica.

Como ensina Luiz Guilherme Marinoni:

“A tutela de urgência não pode ser banalizada. Sua concessão exige juízo de probabilidade consistente e perigo concreto, sob pena de subversão da própria lógica do contraditório e do devido processo legal.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Curso de Processo Civil
. Vol. 2. 5ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 282).

Diante desse panorama, constata-se que a decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, limitando-se a reconhecer a necessidade de dilação probatória para formação de juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a intervenção desta instância revisora para modificar a decisão interlocutória impugnada.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo a quo.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/06/2026